Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712208-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE FAICALVILLE INCORPORACAO 1 LTDA, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: NEWTON BATISTA DA COSTA JUNIOR, DENISE GLORIA SILVA DE PAULA DA COSTA, LIVING CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 15609730 -Pág.1/2 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora